Tribunal: STJ
Processo: 5001020-26.2020.4.02.5115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751200 - RJ (2024/0358090-
7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: E D DE S
ADVOGADO
: FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO - RJ189093
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADO
: BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49681118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 10:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ecd9c0db-0074-4b53-9747-a4a3160e361f

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49681118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 10:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ecd9c0db-0074-4b53-9747-a4a3160e361f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751200 - RJ (2024/0358090-
7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: E D DE S
ADVOGADO
: FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO - RJ189093
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADO
: BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.013):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA49388249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:32
Código de Controle do Documento: 0290bec5-3057-4cb6-b529-ad5997a2d0f8

EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO CPC/2015 E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RI/STJ (REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA REGIMENTAL N. 22, 2016). AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
A parte agravante sustenta, em suma, que todas as questões foram
devidamente demonstradas e combatidas. O princípio da dialeticidade
ficou nitidamente comprovado, eis que todos os temas foram, desde a
primeira fase combatidos, sendo inaplicável a incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece provimento quanto à razão
apresentada pelo insurgente ao afirmar que impugnou os fundamentos
da decisão de admissibilidade proferida no Tribunal de origem.
Na espécie, em que pese a agravante sustentar que rebateu, no
agravo em recurso especial, de forma clara e específica, a decisão de
inadmissão do recurso especial, quanto ao óbice processual aplicados na
decisão monocrática, os argumentos expendidos no agravo não foram
aptos a cumprir os requisitos da dialeticidade quanto a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, caberia à parte agravante apresentar alegação efetiva e
voltada a afastar as conclusões da decisão combatida, demonstrando que
houve cotejo entre a decisão impugnada e a argumentação trazida no
recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice
processual, o que efetivamente não ocorreu. Nesse sentido, confira o
Documento eletrônico VDA49388249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:32
Código de Controle do Documento: 0290bec5-3057-4cb6-b529-ad5997a2d0f8

seguinte precedente da Corte Especial: EAREsp 701.404/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
; AgInt no AREsp 1.042.970
30/11/2018
/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2020
; e AgInt no AREsp 1.763.906/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe
.
25/03/2021
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Neste sentido: AgInt no AREsp 1.269.651/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.160.531
14/12/2018
/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.542.694/RS, Rel. Ministra Regina
26/03/2019
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
; e AgInt nos EDcl no
15/05/2020
AREsp 1.844.217/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
17/02/2022
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49388249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:32
Código de Controle do Documento: 0290bec5-3057-4cb6-b529-ad5997a2d0f8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.751.200 / RJ
Número Registro: 2024/0358090-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010202620204025115
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E D DE S
ADVOGADO : FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO - RJ189093
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADO : BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E D DE S
ADVOGADO : FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO - RJ189093
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADO : BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49656021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 684d83f6-58e9-4152-8cc1-0d361d0b477d

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 684d83f6-58e9-4152-8cc1-0d361d0b477d